Tribunal: TJDFT
Processo: 0700982-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS. COMPRA DE AUTOMÓVEL. UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA VIRTUAL. FRAUDE. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CULPA CONCORRENTE DA CONCESSIONÁRIA E O CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo do feito, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão – Teoria Eclética de Libman – ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. O parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25 do CDC são claros em atribuir a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para os prejuízos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Nos termos do art. 14 do CDC, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. Além disso, seu parágrafo 3o estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
3. A concessionária de veículos, experiente no mercado, esperava-se maior diligência nas tratativas negociais para evitar a fraude, especialmente na verificação da autenticidade dos documentos e dados fornecidos por terceiros estranhos e envolvidos na transação. Na falta desses protocolos de segurança, falhou no serviço prestado e contribuiu para a ocorrência da fraude, não havendo que se imputar culpa exclusiva ao consumidor. O fornecedor responde pelos riscos de suas atividades.
4. Reconhece-se a culpa concorrente do consumidor, a qual não exclui a responsabilidade da empresa, mas atenua o valor da indenização. O demandante aderiu a oferta que oferecia vantagem desproporcional e depositou valores em favor de pessoas desconhecidas. Ademais, deixou de verificar junto à concessionária, se poderia efetuar o depósito em favor de terceiras pessoas que sequer conheceu ou falou ao longo das tratativas. Todas essas atitudes desarrazoadas contribuíram para o sucesso do engodo perpetrado pelos fraudadores.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.